Tribunal: TCU
Processo: 006.075/2003-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. RELATÓRIO DE AUDITORIA REALIZADA NA ÁREA DE PESSOAL NO TRE/PI, ABRANGENDO O PERÍODO DE JAN/1995 A JUN/2002.

Inteiro teor:
Acórdão 146/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se do monitoramento do cumprimento da determinação contida no subitem 1.9 do Acórdão 5311/2018-TCU-Segunda Câmara , reiterada pelo subitem 1.8.1 do Acórdão 1031/2022-TCU-Segunda Câmara . Considerando que o TCU, por meio da referida decisão, determinou ao Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE/PI) a promoção da oitiva dos servidores ativos e inativos e pensionistas atingidos pelo subitem 9.4 do Acórdão 1953/2005-TCU-Segunda Câmara relativamente ao ressarcimento dos valores recebidos em duplicidade, em outubro de 1996, sob a rubrica "0101 DIFERENÇA GRATIF.DAS", e, em dezembro de 1996, sob a rubrica "0019 DESP. EXERCICIOS ANTERIORES", nos termos dos arts. 46 e 47 da Lei 8.112/1990, bem como na Decisão 444/1994-TCU-Plenário; Considerando que, conforme apurado pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal (peça 229), o TRE/PI adotou as medidas cabíveis para assegurar o contraditório e a ampla defesa aos servidores/pensionistas alcançados pelo item 9.4 do Acórdão 1953/2005-TCU-Segunda Câmara , conforme determinado por este Tribunal; Considerando que inexistem outras ações ou intervenções a serem adotadas pelo TCU em relação à determinação monitorada; Considerando que este processo cumpriu o propósito para o qual foi constituído; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 33 da Resolução TCU 259/2014, em considerar cumprida a determinação contida no subitem 1.9 do Acórdão 5311/2018-TCU-Segunda Câmara , reiterada pelo subitem 1.8.1 do Acórdão 1031/2022-TCU-Segunda Câmara , e, por conseguinte, em arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 006.075/2003-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: TC Processo 033.538/2018-2 (SOLICITAÇÃO); TC Processo 012.389/2009-0 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Antônio Almeida Gonçalves (XXX.852.743-XX); José Alves Siqueira Filho (XXX.270.073-XX); João Batista Machado (XXX.457.933-XX); João Menezes da Silva (XXX.556.433-XX); Luiz Gonzaga Brandão de Carvalho (XXX.776.563-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE/PI). 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Luiz Gonzaga Soares Viana Filho (184-B/OAB-PI), entre outros, representando José Alves Siqueira Filho. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.